Tribunal: TJDFT
Processo: 0002417-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuidam os presentes autos de recurso contra sentença que rejeitou queixa-crime ao fundamento de que os apelantes não recolheram as custas processuais, bem como no instrumento de mandato faltavam as assinaturas dos apelantes, além de afirmar que a petição inicial não havia indicação das datas e circunstâncias dos fatos descritos. Pretendem os apelantes o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para que sejam sanados os vícios, conforme o artigo 321, do CPC, para que a queixa-crime seja recebida e seja iniciada a persecução penal. Contrarrazões apresentadas pedido o improvimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso que para que seja extinta a punibilidade de falecido no curso do processo.

3. Entendo não assistir razão aos apelantes, isto porque a queixa-crime para ser recebida e processada, faz-se necessário que esta preencha todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. A título de exemplo: a petição inicial não narra o fato tido como criminoso e as circunstâncias mesmo que de forma sucinta; a data do cometimento do fato criminoso, o que foi informada no recurso de apelação às fls. 9, (ID 21812292), ou seja, 07.12.2018; o instrumento de mandato não narra o fato criminoso e a data em que foi cometido (ID 21812283 – fls. 7); e, por último, após o recebimento da petição inicial, protocolada no dia 24.05.2019, autuada no dia 27.05.2019, esta foi encaminhada ao Ministério Público no dia 28.05.2019 e devolvida e remetida à conclusão no dia 07.06.2019 e sentença prolatada no dia13.06.2019 e, de acordo com o artigo 103, do Código Penal, lapso temporal da decadência já havia ocorrido.

4. Seria até possível o retorno dos autos para que fossem sanadas as irregularidades dentro do lapso temporal da decadência, aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (...) 2. O Ministério Público suscita preliminar de decadência, uma vez que, transcorrido o prazo, não houve regularização da procuração outorgada pela querelante ao advogado, nos termos do art. 44, do CPC. 3. Na hipótese, em que pese a autora ter sido advertida duas vezes, para que regularizasse a sua representação processual (ID:15526021, p.16/17; ID 15526021, p.30), esta não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 15526021, p.22; ID15526022, p.7). Eventual vício na procuração pode ser sanado, apenas no curso do prazo decadencial, consoante art. 38 do Código de Processo Penal ("A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP e vicio sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva a extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP) (RHC 17.390/SP, STJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). (...) 5. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. Extinta a punibilidade, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal. (...) (Acórdão 1285423, 00076803720188070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

5. Diante de tantas irregularidades, não resta outro caminho a não ser o conhecimento e o acolhimento da preliminar de decadência suscitada pelo Ministério Público e falecimento de um dos apelados, na forma do artigo 38, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 107, incisos I e IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade.

6. Condeno os apelantes vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).